Tribunal: TCU
Processo: 003.990/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DENÚNCIA. Transparência, cobranças de anuidades e honorários advocatícios, destinação de valores, cumprimento de normas e expedição de notificações administrativas

Inteiro teor:
Acórdão 913/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de supostas irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco (CRMV-PE), relacionadas à falta de transparência ativa no portal da entidade; inconsistências em alegações judiciais sobre fiscalização e cobrança de anuidades; extrapolação da competência fiscalizatória em estabelecimentos comerciais; cobrança extrajudicial de honorários advocatícios sem previsão normativa; descumprimento da Resolução-CFMV 1.667/2025 quanto à isenção de taxas e anuidades; e expedição de notificações administrativas sem a assinatura da autoridade competente; Considerando que os elementos apurados se vinculam a possíveis falhas na gestão do CRMV-PE de baixa materialidade e relevância, nos termos do art. 106, §§ 1o a 4o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que incumbe aos Conselhos Federais a supervisão e o controle dos Conselhos Regionais, inclusive quanto à instauração de tomadas de contas especiais nos casos de indícios de dano; Considerando que a atuação corretiva da entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno pode ser suficiente para dar o adequado tratamento aos fatos denunciados, afastando-se, assim, neste momento, a necessidade de ação direta do Tribunal (art. 106, § 3o, Resolução TCU 259/2014); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 9-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia dos autos ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, excluídas as peças 1 e 2, para ciência das ocorrências relatadas, procedendo às averiguações que entender necessárias, devendo, se assim o fizer, publicar o resultado da medida na aba "Transparência e Prestação de Contas" do seu portal na internet, na forma de registro sintético; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 003.990/2026-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.